Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704231-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMERIA MARTINS DE MESQUITA SANTOS AGRAVADO: MARCO ANTONIO LOPES D E C I S Ã O A agravante ROMÉRIA MARTINS DE MESQUITA CAMPOS opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 32636733, via da qual o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido. Em suas razões (ID 33075827), a embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição na decisão recorrida. Afirma que, a despeito da adoção do regime de separação total de bens a partir da data da lavratura da escritura pública (28.6.2018), no período anterior em que o casal manteve relacionamento – iniciado em 9.11.2013 – vigorava o regime de comunhão parcial de bens, nos termos do artigo 1.725, do Código Civil. Anuncia que a escritura pública de união estável produz efeitos ex nunc em relação ao regime de bens. Defende que deve ser considerada meeira em relação aos bens que sobrevieram ao casal entre o período de 9.11.2013 e 28.6.2018, e como herdeira em relação aos bens posteriores, até a data do falecimento do autor da herança. Requer, ao final, que o vício apontado seja sanado. Contrarrazões catalogadas ao ID 34079355, na qual se pugna pelo não provimento dos aclaratórios. Relatados, decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem razão, contudo, a embargante. No caso dos autos, a embargante alega que há contradição na decisão embargada no ponto em que registra que a parte não ostentaria a qualidade de meeira do falecido, mas, sim, de herdeira. Inicialmente, nota-se da leitura da decisão embargada que tal questão foi tratada tão somente de maneira marginal, em caráter obter dictum, inclusive porque não constitui objeto da insurgência e deverá, oportunamente, ser apreciada pelo Juízo da causa, sob pena de se materializar quadro de supressão de instância. Outrossim, a decisão censurada não traz afirmação peremptória no sentido de que a embargante não poderia ser considerada meeira a partir da data do início da união estável, já que essa matéria deve ser contextualizada com os negritos feitos no excerto da escritura pública transcrito. Por fim, importa ressaltar que a contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a que se estabelece no cotejo entre o julgado com ele próprio, especialmente entre os fundamentos e a conclusão alcançada. Nesse sentido, cito julgado da Egrégia Sexta Turma Cível, a saber: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão. Não é cabível para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes. 3.Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 4.O CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 5.Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1255769, 07233322220198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020) Na espécie, resta evidente que a afirmação sobre a qual reclama a embargante não destoa da conclusão do decisum, até mesmo porque, consoante relatado acima, a matéria discutida no agravo guarda pertinência com discussão a respeito da natureza do plano de previdência privada, se seguro ou investimento. Destarte, tenho por inexistente o vício de contradição anunciado pela embargante. Assim, REJEITO os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator